Tribunal: TJMT
Processo: 1040101-13.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (RECORRENTE), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS ADICIONAIS NO PLANO TELEFÔNICO – LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL ADAPTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156549917, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 783,86 (setecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), valor corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e confirmou a tutela de urgência deferida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia a condenação da reclamada em danos morais e a majoração do valor da repetição de indébito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id.

156849693), a reclamada rechaça os argumentos e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora
alega que celebrou contrato com a requerida, em março de 2021, para o combo de internet no valor de R$ 104,99 (cento e quatro reais e noventa e nove centavos) e TV por assinatura no valor de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Aduz que a empresa informou que os valores não sofreriam alterações no prazo de 12 meses. Registra que, após dois meses da contratação, houve aumento do valor da fatura sem comunicação prévia.

Afirma que, no mês de julho de 2021, recebeu a cobrança na quantia de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) e o serviço de internet passou ao montante de R$ 147,99 (cento e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Alega que constatou a cobrança de Netflix, porém argumenta que não solicitou o serviço por já cadastrar o Netflix Familiar.

Assegura que solicitou o cancelamento da TV por assinatura, em 23/04/2022, e a empresa continuou emitindo a cobrança. Nesse viés,
propôs a presente ação objetivando o ressarcimento dos valores pagos pelos serviços não contratados, a interrupção da cobrança indevida e a indenização por danos morais.

No id. 156549890, foi deferida a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada procedesse com a abstenção de realizar cobranças adicionais não contratadas.

A demandada, em sede de contestação, pugnou pela improcedência da demanda sob o argumento de ausência de ato irregular e nexo de causalidade capaz de ensejar a reparação do dano.

Apesar da empresa reclamada mencionar a regularidade na prestação do seu serviço, não comprovou a sua assertiva, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no
art. 373, II do CPC
.

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar prestação efetiva dos serviços e livre contratação quanto aos valores efetivamente cobrados, o que não fez, visto que sequer juntou aos autos contrato celebrado entre as partes, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado/cancelado e diversas tentativas de comunicação por telefone.

Ademais, a parte autora
buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- No presente caso, o serviço foi indevidamente bloqueado, mesmo a recorrida não possuindo débito. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da cobrança superior ao valor contratado. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000786-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE
01/08/2022
).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que se refere ao pedido de correção do valor a título de repetição de indébito, consta nos autos que houve condenação ao pagamento de

R$ 783,86 (setecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)
,
quantia corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

Assim, o recorrente pleiteia a atualização deste valor sob o argumento de que
foi obrigado a pagar a fatura da TV por Assinatura, no mês de maio de 2022, mesmo após o Juízo ter determinado sua cessação.

Tenho que o pleito merece acolhimento, posto que comprovado o pagamento em momento posterior à determinação de cessação da cobrança (id. 15654990 – Pág. 2). A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
dou-lhe parcial provimento
, para
condenar
a reclamada
ao pagamento da quantia
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
determino
que a repetição de indébito abarque o valor de R$971,86 (novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) referente à quantia efetivamente paga
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023